Tribunal: STF
Processo: AI 116822
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA, IN  CASU,  DE OFENSA AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTREMO,
NA ESPÉCIE, SEM QUE ISSO SIGNIFIQUE, ENTRETANTO, SE EMITA QUALQUER
JUÍZO DE OPORTUNIDADE, CONVENIENCIA OU LEGALIDADE SOBRE OS
DIVERSOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS RELATIVOS AO
CONVENIO CONTRA O QUAL INSURGE-SE O AGRAVANTE.
AGRG IMPROVIDO.